Tribunal: TJBA
Processo: 0752834-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752834-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARILUCIA FIGUEIREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOYCE BETTY SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ATIVA SEM MOVIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INATIVIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. BAIXA DE OFÍCIO PELO FISCO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a inexistência do fato gerador do ISS e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da comprovada inatividade da contribuinte por mais de dois anos. O ente municipal pretendia a cobrança de créditos tributários referentes aos exercícios de 2014 e 2015, baseando-se na inscrição ativa da contribuinte no cadastro fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera manutenção da inscrição municipal ativa autoriza a constituição de crédito tributário de ISS diante da ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços; (ii) estabelecer se a omissão do Fisco em proceder à baixa de ofício da inscrição cadastral inativa impede o reconhecimento da inexistência de fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação tributária principal somente surge com a concretização do fato gerador previsto em lei, nos termos do art. 114 do CTN, o que, no caso do ISS, exige a efetiva prestação de serviços constantes da lista anexa à LC nº 116/2003.

4. A mera permanência de inscrição ativa em cadastro municipal não constitui, por si só, fato gerador do ISS, sobretudo quando demonstrada de forma robusta a inexistência de atividade econômica pela contribuinte por período superior a dois anos.

5. O art. 36, §2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007 e o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 atribuem ao Fisco municipal o dever de promover a baixa de ofício da inscrição cadastral de contribuintes inativos, após intimação.

6. A inércia administrativa quanto à baixa da inscrição não tem o condão de legitimar o lançamento tributário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, que pode ser elidida por prova em sentido contrário, como no caso dos autos, em que restou demonstrada a ausência de recolhimentos e de movimentação fiscal desde 2012.

8. Aplicando-se o princípio da causalidade, é legítima a condenação do Município ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pois deu causa à instauração da lide ao promover execução indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prestação de serviços por período superior a dois anos, comprovada por ausência de recolhimentos e declarações fiscais, afasta a ocorrência do fato gerador do ISS.

2. A manutenção da inscrição ativa no cadastro municipal, desacompanhada de movimentação econômica, não autoriza, por si só, o lançamento de ISS.

3. Cabe ao Fisco promover a baixa de ofício da inscrição cadastral de contribuinte inativo, nos termos da legislação municipal, sendo indevida a cobrança de tributos após o decurso do prazo legal sem manifestação do contribuinte.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser elidida por prova documental da inatividade do contribuinte.

5. Responde pela sucumbência a parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 114; CPC, art. 485, VI; LC nº 116/2003; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, §2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 234.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0758543-44.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 94.663/MG; STJ, AgRg no AREsp 488.512/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0752834-91.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARILUCIA FIGUEIREDO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador,.